Tribunal: TJSP
Processo: 2004197-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.